Tribunal: TJES
Processo: 5020703-20.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020703-20.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CAIAN MENDES NORONHA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020703-20.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4o Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: CAIAN MENDES NORONHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADOR DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator).

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela instituição bancária contra a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais. O autor alega ter sido vítima de golpe mediante contato com falsa central de atendimento bancário, o que resultou em transferência de valores de sua conta para terceiro. Pleiteou a responsabilização do banco pela não detecção e por suposta falha na proteção de seus dados.

2.
O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor. O banco, inconformado, apresentou recurso inominado em que busca a alteração do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem
na alegação de responsabilidade objetiva da instituição bancária, em virtude da existência de falha, e o dever indenizar em decorrência do golpe sofrido pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser reformada.
No caso em apreço, de acordo com as alegações apresentadas nos autos, conclui-se que restou incontroverso que a parte autora fora vítima de golpe já conhecido no mercado (“Golpe da Falsa Central de Atendimento”).

5.
Com efeito, não se perde de vista a responsabilidade objetiva das instituições financeiras frente aos consumidores, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, que prevê a responsabilização por fraudes no âmbito de operações bancárias, salvo em caso de fortuito externo. No entanto, não se verifica falha no serviço prestado pelo banco.

6.
Aplica-se, em verdade, a tese de culpa exclusiva do consumidor, uma vez que o autor, voluntariamente, seguiu as instruções do fraudador, contribuindo diretamente para a consumação do golpe. As ações da vítima configuram a causa principal do dano, afastando a responsabilização da instituição financeira.

7.
Além da incursão fraudulenta praticada por terceiros, há evidente conduta descuidada e desidiosa por parte do autor, que além de não se precaver quanto ao movimento completamente atípico do banco, não levantou qualquer suspeita que o valor solicitado seria destinado a pessoa física sem qualquer relação com a instituição bancária recorrida.

8.
Com efeito, entendo caracterizada, por isso, a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, §3º, II, CDC, não havendo que se falar em responsabilização do Recorrido pelos prejuízos ocorridos na hipótese (que ocorreram por culpa exclusiva do consumidor).

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO
,
a fim de reformar a decisão objurgada para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial
.

10.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

LUMA TORRES DIAS

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)